Tribunal: CARF
Processo: 18470.910360/2012-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WALKER ARAUJO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-15

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18470.910360/2012-92
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-009.585 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
24 de setembro de 2020
Recorrente
PLASSER DO BRASIL COMÉRCIO IND. REPRESENTAÇÕES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011
ÔNUS DA PROVA. DIREITO CREDITÓRIO
O ônus da prova do crédito tributário é do contribuinte (Artigo 373 do CPC).
Não sendo produzido nos autos provas capazes de comprovar seu pretenso
direito, a manutenção do despacho decisório que não homologou o pedido de
compensação deve ser mantido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg
Filho (presidente), Corintho Oliveira Machado, Jorge Lima Abud, Vinicius Guimarães, Raphael
Madeira Abad, Walker Araujo, José Renato Pereira de Deus e Denise Madalena Green.
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da decisão de piso:
Trata-se de Manifestação de Inconformidade interposta contra Despacho
Decisório que indeferiu a declaração de compensação informada por meio do
PER/DCOMP no 27868.69441.161211.1.3.04-5901.
O pedido de compensação objetivava compensar débito(s) com suposto
pagamento a maior de Cofins (cód. 5856) (oriundo de DARF no valor total de R$
171.956,54, pago em 25/05/2011, relativo ao período de apuração abril/2011). O
Despacho Decisório (fls. 29) considerou improcedente o crédito informado no
PER/DCOMP, tendo em vista o pagamento efetuado já fora integralmente alocado ao
débito.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18470.910360/2012-92
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-009.585 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.910360/2012-92

Cientificado da decisão em 18/12/2012 (fl. 31), o administrado apresentou
manifestação de inconformidade (fls. 11/12), requerendo a homologação da
compensação pleiteada com crédito oriundo de pagamento a maior, alegando que o
débito de Cofins relativo a abril/2011, encontra-se demonstrado em DCTF e DACON,
demonstrando a existência de pagamento a maior do tributo.
A DRJ, por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011
PROVAS. MOMENTO DA APRESENTAÇÃO. A prova documental deve ser
apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro
momento processual, a menos que fique demonstrada a impossibilidade de sua
apresentação oportuna, por motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito
superveniente ou destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas os
autos.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011
DCTF. RETIFICAÇÃO. DECISÓRIO. ESPONTANEIDADE. REDUÇÃO DE
TRIBUTO. CONFIGURAÇÃO DE PAGAMENTO A MAIOR OU INDEVIDO.
É legítima a declaração retificadora que reduzir ou excluir tributo se
apresentada por contribuinte em espontaneidade legal. No entanto, para que se
atribua eficácia às informações nela contidas, especificamente em relação àquelas
que suportam a caracterização do pagamento a maior ou indevido de tributo, é mister
que a retificadora tenha sido entregue antes do decisório. Se entregue depois,
incumbe ao contribuinte o ônus de comprovar o seu direito creditório mediante a
juntada, com a manifestação de inconformidade, não somente da declaração
retificadora, mas também de documentos contábeis e fiscais que fundamentam a
retificação.
DACON. CARÁTER INFORMATIVO.
O DACON configura declaração de caráter informativo e não instrumento de
confissão de dívidas tributárias nem veículo de inscrição desses débitos em Dívida
Ativa da União. A informação prestada no DACON, desacompanhada de documentos
que a justifiquem, não é suficiente para provar a existência de direito creditório
pleiteado em declaração de compensação.
Cientificado da decisão recorrida, a Recorrente interpôs recurso voluntário,
alegando, em síntese apertada: (i) que todos os documentos juntados após o protocolo da
impugnação devem ser aceitos, em prestígio do princípio da verdade material; e (ii) a retificação
da DCTF após o despacho decisório não tem o condão de impedir o reconhecimento do direito
perseguido pela Recorrente.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Walker Araujo, Relator.
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-009.585 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.910360/2012-92

O recurso voluntário é tempestivo de atende aos demais requisitos de
admissibilidade.
Conforme exposto anteriormente, o primeiro ponto de insurgência apresentado
pela Recorrente diz respeito a possiblidade de juntar provas relevantes para demonstrar seu
direito após a apresentação da impugnação.
Segundo a Recorrente, em prestígio aos princípios da verdade material,
moralidade, boa-fé e informalidade, os documentos que demonstrem as alegações e o direito
discutido nos autos, podem e devem ser analisados a qualquer tempo, independentemente da
restrição prevista no artigo 16, §4o, do Decreto no 70.235/721.
Sem razão a Recorrente.
Isto porque, a norma é cristalina ao dispor das hipóteses em que é admitida a
juntada posterior a apresentada da defesa. Não se enquadrando em nenhuma das regras de
exceção, os documentos trazidos em momentos posteriores a apresentação da defesa, sofrerão os
efeitos da preclusão, deixando de ser considerados para fins de julgamento.
Neste ponto, caberia ao contribuinte demonstrar que os documentos juntados
tardiamente se enquadram nas hipóteses de exceção, o que não foi feito neste processo.
Aliás, a Recorrente sequer poderia discutir sobre a preclusão prevista no artigo 16,
§4o, do Decreto no 70.235/72, posto que não houve a apresentação de documentos em data
posterior a apresentação de defesa.
Ou seja, ainda que se admita a juntada de documentos fora do previsto em lei, a
Recorrente não trouxe nenhum documento para comprovar seu pretenso direito, tornando-se,
assim, inócuo, qualquer discussão acerca do instituto da preclusão.
No segundo ponto, a Recorrente entende que a retificação da DCTF feita após
proferimento do despacho decisório não tem o condão de impedir o reconhecimento do direito,
como atestado pela decisão recorrida.
Contudo, em que pese o entendimento da Recorrente, o fato determinante que
obstou o direito do contribuinte, foi a total ausência de provas para demonstrar a
origem/existência do crédito pleiteado em declaração de compensação e, não o fato da DCTF
retificadora ter sido apresentada em data posterior ao despacho decisório, senão vejamos:
A par disso, a retificadora não tem força probatória para alterar a
representação do fato (pagamento a maior ou indevido) apurado com base em
declarações existentes à época da decisão, nas quais corretamente está lastreado o
decisório. Assim, a fim de comprovar a certeza e liquidez, o requerente deveria (além
de ter retificado a DCTF) ter instruído sua manifestação de inconformidade com
documentos que respaldassem seu pedido, uma vez que a Administração demonstrou
que o pagamento, pretensamente a maior, já havia sido utilizado para quitar o

1 Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro
momento processual, a menos que: (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior;(Incluído pela Lei
no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos

Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-009.585 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.910360/2012-92

próprio débito fiscal no mês de apuração. É assim porque, em primeiro lugar, o ônus
de provar fato constitutivo do direito creditório incumbe ao contribuinte que o alega
ter (art. 333, I, do Código de Processo Civil) e, em segundo lugar, o momento
apropriado para se desincumbir de tal ônus é o da interposição da manifestação de
inconformidade (arts. 15 e 16 do Decreto n.o 70.235, de 1972). Eis o teor dos
dispositivos legais mencionados: (...)”
Neste cenário, inexistindo provas nos autos que demonstre a origem do crédito
pleiteado, correto o despacho de decisório que não homologou o pedido de compensação objeto
dos autos.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo

Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital